Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729191-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RODRIGO YASSUO FARIA IKEZILI IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO YASSUO FARIA IKEZILI em que aponta como autoridade coatora o SECRETÁRIO SEGURANÇA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, consistindo a ilegalidade, descrita pelo impetrante, na privação de acesso à água potável de manifestantes e uso de meios vexatórios e desumanos de retirada de manifestação. Em sua peça inicial (id. 28924120), sustenta, em síntese, ser manifestante e líder de movimento de um grupo de manifestantes que está em Brasília defendendo seus direitos à liberdade de expressão. Assegura que tal manifestação foi avisada ao Poder Público e autorizada sua permanência conforme manifestado nas imagens do dia 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. Todavia, destaca que a partir de 08/09/2021 os manifestantes, inclusive o impetrante, foram proibidos pela Polícia Militar do Distrito Federal de receber água potável de caminhões pipas, doados, havendo, inclusive, corte de toda água pública da região, como meio de pressão ilegal, vexatória e desumana para a saída dos manifestantes do local, sujeitando-se à situação de penúria na área, sem acesso a água para banhos, lavagem de mãos, cozinha e para beber. Narra que que a polícia não está com qualquer ato jurídico de reintegração de posse ou ato similar que permita corte de água dos manifestantes ou sua retirada do local, mas apenas agem pressionando-os diariamente, com o corte no abastecimento de água e retirada de itens básicos dos manifestantes, como forma de pressão política para saída do local, principalmente durante o período noturno. Busca, assim, o impetrante, a nulidade de ato administrativo que aponta estar eivado de ilegalidade, pois o corte de água como meio de pressão para saída de manifestantes da área, é um ato ilegal, ressalto que a polícia poderia usar outros meios para a retirada de forma legal (id. 28924120 - Pág. 2). Afirma que outros manifestantes não tiveram o mesmo tratamento (índios), ficando muitos dias na área sem que fossem molestados pela polícia e que se trata de um movimento pacífico, sem qualquer ato de violência ou registro de depredação, restando frustrado o requerimento administrativo para revisão do ato em questão. Tece arrazoado sobre o direito que entende ser aplicado à espécie. Ao final, pugnou pelo deferimento de medida liminar para determinar à autoridade coatora que suspenda os efeitos do ato administrativo impugnado, a fim de liberar o acesso ao fornecimento de água e o religamento da água na região para os manifestantes, assim como a permanência pacífica no local, “até que haja o devido mandado judicial para sua retirada, ato que o impetrante se compromete a obedecer imediatamente”. No mérito, pugna pela concessão da segurança vindicada de forma definitiva, confirmando-se o pedido liminar. Não houve pagamento de custas, diante do pedido formulado para concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Intimado para fazer prova de sua hipossuficiência financeira e esclarecer objetivamente qual o ato administrativo impugnado e a correlação desse ato com a autoridade indicada como coatora., o Impetrante trouxe aos autos uma declaração de hipossuficiência (id. 28954130 - Pág. 1) e um vídeo, feito por meio do aplicativo whatsapp, em que mostra o acampamento (id. 28954131 - Pág. 1), sendo esses os únicos documentos que instruem o feito. É o relatório. DECISÃO. Inicialmente, destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas considerações iniciais, a despeito da irresignação deduzida na ação mandamental, e sem que quanto ao mérito emita qualquer juízo de valor, entendo que o writ não merece seguimento, ao menos nesta instância judicial. A Lei n° 11.697/2008, que trata da Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina, em seu artigo 8o, inciso I, alínea “c”, competir ao Tribunal processar e julgar originariamente “os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios”. O Regimento Interno desta Corte, por seu turno, em seu artigo 21, inciso II, atribui às Câmaras Cíveis a competência para processar e julgar a ação mandamental “contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios”. No caso dos autos, a despeito da afirmação contida na peça de entrada, não existe qualquer elemento que autorize a compreensão de ter sido o ato praticado pelos policiais militares determinado pelo Senhor Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, vale dizer, não existem maiores elementos, salvo a afirmação contida na petição inicial, de que o ato combatido na writ foi praticado por tal autoridade, o que acaba por esvaziar a própria competência deste órgão julgador para conhecer e decidir a controvérsia deduzida. O documento juntado aos autos, um vídeo, feito por meio do aplicativo whatsapp (id. 28954131 - Pág. 1), até corrobora a versão de que há um grupo de manifestantes acampados no Parque da Cidade Sarah Kubitschek. Isso, contudo, não corresponde a afirmar que os manifestantes estão sem água ou que houve corte de abastecimento de água no local em que estariam acampados, mesmo porque, a imagem que transparece no vídeo, é do Parque da Cidade, em um local que o próprio narrador descreve como “os banheiros estão abertos, foi improvisado, ali, um banhinho. O pessoal foi tomar banho (...)”. É dizer, não há elementos nos autos que apontem ter havido determinação exarada pela autoridade apontada como coautora, para o corte de abastecimento de água, sendo, por isso mesmo, necessários maiores elementos comprobatórios da afirmação, sob pena de atribuir a esta Corte competência geral para conhecer de qualquer ilegalidade supostamente praticada por Policiais Militares, bastando sempre a afirmação de que tudo se deu por ordem do Secretário de Segurança Pública. Nesse sentido, convém relembrar que o Mandado de Segurança, buscando a tutela de direito líquido e certo, exige prova pré-constituída, inclusive no que toca à competência do órgão julgador, daí porque o presente writ não merece seguimento, haja vista que a comprovação quanto a autoridade coatora não se afigura manifesta e, por isso mesmo, demanda dilação probatória, algo incompatível com a via escolhida. Logo, deve o Impetrante manejar a proteção de seu direito no Juízo competente para conhecer de atos praticados por Policiais Militares ou, eventualmente, comprovar, em nova demanda, a competência desta Corte para o feito, no caso, através de prova bastante, e pré-constituída, que uma das autoridades listadas anteriormente foi, de fato, a que praticou o ato questionado. Nesse sentido, precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO WRIT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Como ação constitucional, de natureza civil, o mandado de segurança tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal - CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). 1.1. Dos dispositivos constitucional e legal citados depreende-se que os requisitos necessários para a admissibilidade do mandado de segurança consubstanciam-se em: ato comissivo ou omissivo da autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas; ilegalidade ou abuso de poder; lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo; e o ato dotado de ilegalidade ou abuso de poder não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data. 2. Não tendo a impetrante não indicado o ato praticado pela autoridade dita coatora, limitando-se a apresentar argumentos que impugnam a conclusão adotada em julgamento unânime da Corte de Contas na Decisão no 3738/2020, mediante procedimento administrativo prévio, obstaculizando, assim, a verificação da tempestividade do writ por meio da contagem do prazo decadencial para a sua impetração e a análise de eventual existência de ilegalidade ou abuso de poder e de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem julgamento de mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, são medidas impositivas. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1345033, 07514576320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 12/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CÂNCER NA PRÓSTATA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ILEGAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O QUADRO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LIMINAR INDEFERIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A cogitada existência de direito líquido e certo condiz com o mérito e não com a admissibilidade do remédio constitucional manejado pelo impetrante. Refere-se à prova documental pré-constituída da pretensão alegada e, como tal, guarda relação de pertinência com o pedido, e não com o cabimento desta ação mandamental, ao se dizer que o pedido carece de prova, cuja produção se revela impossível no processo do mandado de segurança. (...) 3. Agravo interno desprovido. Mandado de Segurança denegado. (Acórdão 1321906, 07246839320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSÁRIA. PRECATÓRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DEMONSTRADA. PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. PORTARIA CONJUNTA N° 17 DE 2006 DO TJDFT. COORPRE. DEMONSTRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O Mandado de Segurança individual ou coletivo é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1o da Lei 12.016/2009). 1(...) 2. A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a inicial, sendo descabida a juntada posterior de documentos. (...). (Acórdão 1168617, 07161476420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a petição inicial, pois descabida a juntada posterior de documentos. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1094417, 07153381120178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2018, publicado no DJE: 17/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC e artigo 226, I do RITJDFT e, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09, denego a segurança. Sem honorários, diante da expressa vedação legal (art. 25 da Lei 12.016/2009). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição com as cautelas de praxe Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora